Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-29.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007886-29.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDINHO MENDES - CPF: 650.402.281-04 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007886-29.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Osvaldinho Mendes

Recorrido(s):

Município de Alta Floresta/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL QUE RELACIONA O CONTRIBUINTE COMO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO SUI GENERIS. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL. POSSIBILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente visa à reforma da sentença, sob o argumento de que a cobrança da Contribuição do Serviço de Iluminação Pública (CIP), não pode ser exigida de forma indiscriminada, como no caso em apreço, pois somente é devido ao Município a CIP, quando há contraprestação com a regularidade necessária no fornecimento de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, bem como a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, e como não restou demonstrado que estes serviços estão sendo prestados pelo Município deve ser declarado nulo o lançamento da CIP para o imóvel rural.

2. Apesar das alegações recursais de que não pode haver a cobrança da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP, em decorrência da ausência de contraprestação dos serviços, esclareço que não deve ser confundido a cobrança da CIP com o serviço de Taxa de Iluminação Pública, pois o tributo discutido nos autos possui o caráter sui generis, de modo que a sua receita não se destina a uma finalidade específica, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.

3.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Pois bem. Sabe-se que o art. 149-A da Constituição Federal preconiza que o ente municipal possui competência tributária para instituir leis, visando ao custeio do serviço de iluminação pública, sendo facultada sua cobrança na fatura de consumo. Diante do texto normativo constitucional, o Município de Alta Floresta/MT através da Lei Municipal n.o 1527/2006 regulamentou a Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, que passou a dispor: “Art. 243. A hipótese de incidência da Contribuição de Iluminação Pública, que será identificada como CIP, é a prestação de serviço pelo Município e com a regularidade necessária. § 1o O serviço previsto no "caput" deste artigo compreende o consumo de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas, assim compreendendo: I - A implantação de rede de iluminação pública compreende a construção ou instalação de infra-estrutura necessária para a iluminação pública nas vias, logradouros públicos de uso comum. II - A ampliação compreende a expansão de infra-estrutura de iluminação pública. III - A manutenção abrange a troca, substituição de peças, equipamentos ou partes destes, no sentido de restabelecer os serviços de iluminação pública por estarem danificados ou defeituosos, ou para melhorar a qualidade do serviço. IV - A iluminação das vias e logradouros públicos compreende pela realização através da aquisição de energia fornecida pela concessionária de energia elétrica local, utilizando-se lâmpadas, com tipo e potência adequada às características das vias, logradouros públicos e demais bens públicos de uso comum. V - A outra atividade correlata compreende a serviço relacionado a essas atividades e que não estejam especificadas nos itens anteriores”. “Art. 244. Compete ao Município, planejar, desenvolver, regulamentar, fiscalizar, executar, manter e operar o serviço de iluminação pública.” Art. 245. A remuneração do serviço de iluminação pública, executado pelo Município, será por meio de tributo próprio para custear esse serviço.” “Art. 246. O fato gerador é o fornecimento de iluminação nas vias, logradouros públicos, instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública.”
Todavia, observa-se através da lei supramencionada que não houve qualquer menção quanto à isenção da classe rural, de modo que o crédito tributário não poderá deixar de ser cobrado

4. A respeito da matéria discutida, eis jurisprudências nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO RE 573.675. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
APELANTE RESIDENTE NA ZONA RURAL. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO
DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade do art. 149-A, da CF/88, no julgamento do RE 573.675-0/SC, determinando que cabe ao Município instituir a CIP/COSIP, inexistindo ofensa ao Princípio da Isonomia, “ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública”.

2. O fato de a apelante utilizar ou não o serviço, diretamente, ou de residir na zona rural, não afasta sua cobrança, vez que a Contribuição de Iluminação Pública se trata de serviço “uti universi”, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente.

3. A Lei Municipal no 004/2008, estabelece que “Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio ou possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária servida por iluminação pública”, não estabelecendo qualquer isenção aos moradores da zona rural.

4. Apelação Cível desprovida, mantendo a sentença vergastada, a qual julgou improcedente o pedido da exordial, ante a legitimidade da cobrança do tributo municipal, COSIP,realizada pelo demandado.

5. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível no 0000389-14.2020.8.17.2110, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado. P.R.I. Recife, Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Relator

(TJ-PE - AC: 00003891420208172110, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/09/2020, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TRIBUTO SUI GENERIS E DE NATUREZA UTI UNIVERSI - LEGALIDADE DA COBRANÇA - IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL - PREVISÃO NORMATIVA PELO ENTE MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - As Contribuições, diferentemente das Taxas, são tributos que não se vinculam à utilização de um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, nos termos do art. 77, do Código Tributário Nacional ( CTN).

2 - A cobrança da COSIP - Contribuição de Iluminação Pública não se confunde com a Taxa de Iluminação Pública, diante da inexistência de contraprestação a um serviço público específico destinado ao contribuinte.

3 - A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é \"Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.

4 - O contribuinte que paga a COSIP - Contribuição de Iluminação Pública não o faz porque tem iluminação pública em seu imóvel, na frente de sua casa situada em imóvel rural, mas porque deve contribuir para a iluminação de um todo coletivo, como para se locomover pelo município.

5 - Recurso de apelação conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Decisão unânime.

(TJ-TO - APL: 00169520320188270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – LEI MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DE CLASSE – CARÁTER SUI GENERIS – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há julgamento extra petita, quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em liame subjetivo e jurídico do fato-base.

É ilegítima para figurar no polo passivo a concessionária de energia elétrica em demandas em que a pretensão se relaciona com a repetição de indébito de contribuição para custeio de iluminação pública, visto que a empresa é mera arrecadadora do tributo de competência dos municípios.

A legislação municipal, ao regulamentar a cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública-CIP, atribuiu ao tributo o caráter sui generis, uma vez que não se confunde com um imposto, dado que sua receita se destina à finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.

(
TJ-MT - APL: 00039646720148110021
MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2018)

5.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024